Tribunal: TJPA
Processo: 0807617-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5680 - Edição
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807617-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: POWERTECH LTDA - ME

AGRAVADO: SOMOV S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0807617-79.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: POWERTECH LTDA - ME

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR- OAB/PA 9.117

AGRAVADO: SOMOV S/A

ADVOGADO: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO – OAB/MG 71.886

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APLICOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – COMPETÊNCIA RELATIVA – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DECLINÍO DA COMPETÊNCIA – VALIDADE DO FORO ESCOLHIDO – RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, que acolheu a exceção de incompetência apresentada pela agravada e declarou a competência territorial do juízo da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, em razão de legítima cláusula de eleição de foro.

A recorrente alega que celebrou um contrato de representação e que se trata de contrato de adesão, de maneira que seria nula a cláusula de eleição de foro por prejudicar o acesso à justiça, bem como que não teve como discutir referida cláusula, além de que a agrava é uma grande empresa diferentemente da agravante.

Aduz que a cláusula de eleição de foro deve ser desconsiderada, haja vista a sua hipossuficiência.

Nesse sentido, pretende que o processamento da demanda ocorra perante juízo de Belém e não do Rio de Janeiro.

O pedido de efeito suspensivo fora deferido pelo Relator que me antecedeu.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examiná-lo.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão recorrida, que acolheu a exceção de incompetência do juízo de Belém e reconheceu a competência da Comarca do Rio de Janeiro, merece reforma, sob o argumento: que se esta diante de contrato de adesão; que haverá prejuízo ao acesso à justiça e que há hipossuficiente do agravante com relação ao agravado, que seria economicamente superior. Portanto, entende que a cláusula de eleição de foro, por ser proveniente de um contrato de adesão, não merece ser aplicada, posto que a recorrente seria parte hipossuficiente, devendo ser a cláusula declarada ineficaz.

Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que o pacto firmado entre as partes é de representação comercial, sendo ambas pessoas jurídicas, constando do contrato expressa cláusula de eleição de foro na comarca do Rio de Janeiro – RJ. O referido pacto foi devidamente assinado pelas partes.

O contrato objeto da demanda de origem não teve sua validade questionada pelas partes, salvo a discussão sobre a cláusula de eleição de foro, de maneira que este recurso está limitado a proferir decisão sobre a validade da referida cláusula de eleição.

Desta forma, para ser analisada a validade ou não da cláusula de eleição de foro, indispensável a comprovação da alegada hipossuficiência da parte ou dificuldade de acesso ao judiciário, eis que se trata de competência relativa e, salvo presentes esses requisitos, a cláusula deve ser considerada válida.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/65. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 29/11/2019 e concluso ao gabinete em 21/10/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é válida e eficaz cláusula de eleição de foro pactuada no âmbito de contrato de representação de seguro, ainda que estipule como competente foro diverso daquele previsto no art. 39 Lei n. 4.886/65. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- Não há que se confundir o contrato de representação de seguro, que é espécie de contrato de agência, com o contrato de representação comercial regulado pela Lei n. 4.886/65, de modo que não se aplica, nem por analogia, àquele o disposto no art. 39 da referida lei. 5- Ainda que incidisse, na espécie, o art. 39 da Lei n. 4.886/65, deve-se ter presente que o mencionado dispositivo legal define hipótese de competência relativa, que pode, portanto, ser afastada pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro, como na hipótese dos autos. 6- Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" ( REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). 7- Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual afastou os efeitos da cláusula de eleição de foro pactuada em virtude de suposta hipossuficiência das recorridas. Tal conclusão fundou-se na diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias, o que não é suficiente para caracterizar hipossuficiência apta a afastar a eficácia da mencionada cláusula contratual. 8-Tratando-se de contrato de representação de seguro e não restando caracterizada a hipossuficiência de qualquer das partes, é imperioso concluir que é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro livremente pactuada. 9- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1897114 PA 2020/0250698-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, firmada no sentido de que a regra de competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/1965 é relativa e destinada à proteção do representante comercial, podendo ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao acesso à Justiça. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 683773 SP 2015/0061677-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2015)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE FRANQUIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ESTIPULADO NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - CONFLITO NEGATIVO ACOLHIDO. "O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico" ( REsp 1602076/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016). Nos termos da súmula 335 do STF, "é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de relações contratuais". Assim sendo, seja porque o contrato de franquia não se subsome na espécie de relação de consumo, seja porque no contrato há cláusula de eleição de foro, descabe a declinação da competência ex officio. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Betim/MG (suscitado). (TJ-MG - CC: 14214706520238130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. A inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de franquia está condicionada à demonstração da vulnerabilidade ou da hipossuficiência intelectual, jurídica ou financeira do aderente ou de que a incidência dessa convenção acarretará efetiva dificuldade de acesso à justiça. 2. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 07069759320218070000 DF 0706975-93.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pois bem, pelo que se observa dos autos e dos parcos argumentos do agravante, não se verifica qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, valendo anotar que o instrumento que lastreia a ação é oriundo de relação jurídica de representação estabelecida pelas partes, razão pela qual se reputa razoável presumir que elas tenham tido plena liberdade de estabelecer os dispositivos reguladores de seus direitos e obrigações, inclusive no que tange à eleição do foro perante o qual poderiam eventualmente litigar.

Ora, a cláusula de eleição de foro não pode ser erigida a letra morta no contrato, de maneira que somente não deve prevalecer quando se denote manifesta a sua abusividade, impondo-se a prevalência de tal estipulação quando não se preste o ajuste ao propósito de inviabilizar ou criar especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, sendo oportuno salientar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, transformado, inclusive, na Súmula nº. 335, segundo o qual estabelece:

Súmula n. 335.
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO  EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO O FORO DE ELEIÇÃO  VALIDADE EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - PREVALÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG ELEITO PELAS PARTES CONTRATANTES - SÚMULA Nº 335 DO STF  MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA  AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO  DECISÃO UNÂNIME.
1 - As partes contratantes, por livre e espontânea vontade, lançaram no contrato a cláusula 13ª na qual elegeram o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG competente para dirimir todas as dúvidas inerentes ao contrato Deste modo, considerando-se que no caso em análise existe uma cláusula contratual de eleição de foro que foi consentida por ambas às partes contratantes, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, deve ser considerada válida, prevalecendo o foro de eleição apontado pelas partes como sendo o competente para apreciar e julgar os processos relativos ao contrato. 2  A Súmula 335 do STF expressamente valida à cláusula contratual de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 3 - Agravo conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (TJ-TO - AI: 50006577320138270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

Oportuno salientar que a parte agravante não comprovou a eventual dificuldade de acesso à justiça, hipossuficiência ou situação de vulnerabilidade, razões que poderiam eventualmente contribuir para afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro.

Em verdade a agravante se limita a alegar a existência de contrato de adesão e a sua nulidade, sem, entretanto, apresentar argumentação jurídica plausível para tanto. A agravante também alega o grande porte econômico da agravada, entretanto, tal fato por si só não é suficiente para anular a cláusula em questão.

As partes elegeram o foro do Rio de Janeiro para dirimir possíveis controvérsias, não havendo, repise-se, qualquer circunstância que indique os pressupostos para a incidência do § 3º do art.
63
do
CPC
, porquanto não se trata de relação de consumo, tampouco existem elementos que possam sugerir a hipossuficiência da recorrente para exercer sua defesa no foro livremente pactuado, não havendo nos autos qualquer indicativo que corrobore a suposta abusividade alegada pelo juízo
a quo
.

Acrescento que atualmente o acesso à justiça foi bastante facilitado com a implantação do processo judicial eletrônico, garantindo à todos o acesso remoto aos autos.

Assim, forte na fundamentação acima exposta e do que consta dos autos, entendo que a decisão a quo deve ser mantida, eis que se mostra escorreita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO para Conhecer do Recurso, porém Negar-lhe Provimento
, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Belém, 30/04/2024